Tribunal: TJES
Processo: 5003701-55.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-55.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: POLIANE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003701-55.2023.8.08.0008

Recorrentes: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
MARCOS KISTER PELANDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DECLARATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO
QUE
VISA A REFORMA DA SENTENÇA.

PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
.
VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA,
COM MOTIVOS QUE CONDUZEM O PEDIDO DE REFORMA, CONTROVERTENDO, INCLUSIVE, FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR
A QUO
PARA DAR SUPORTE À R. SENTENÇA OBJURGADA.

NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO ENVIADAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NA DATA DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE CONDUTOR E CONFISSÃO DE INFRAÇÃO NA INICIAL. PRAZO DE DEFESA PRÉVIA CONCEDIDO NA FORMA DOS ART. 281-A E 282,
CAPUT,
AMBOS DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO FOI DESFEITA.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

Em apertada síntese, narra a parte autora que recebeu a informação de um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
n.º
2023-H0P07
, autuado pelo DETRAN/ES, em decorrência de quatro Autos de Infração de Trânsito emitidos pelo DER-ES. Sustentou que o AIT 1571537 não é de sua responsabilidade, pois a condutora era terceira pessoa. E quanto aos AIT’s 000021117 e 00021118 não recebeu notificações para a defesa prévia.

Em relação ao
AIT 1571537
, disse que não havia recebido notificação para indicação de condutor, portanto, apresentou nos autos que a requerida POLIANE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA era a responsável pela infração. Foi realizado acordo entre as partes (MARCOS E POLIANE), no qual esta assumiu a responsabilidade pela penalidade; houve a homologação judicial do acordo (ID 9015160); e não houve impugnação pelos órgãos de trânsito.

Já em relação aos
AIT’s 000021117 e 00021118
, o pedido foi julgado procedente, culminando na declaração de nulidade em razão de ausência de notificação válida para apresentação de defesa prévia, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem.

De acordo com o documento juntado com a defesa, no relatório de ID 9015168, consta que as notificações foram expedidas, para ambas as infrações; foi indicado o condutor como sendo o autor (MARCOS KISTER PELANDA) e deferido o pedido de indicação em 22/06/2021. As multas foram pagas, inclusive, antecipadamente, conforme argumentos recursais.

Na petição inicial, a parte autora assume que praticou as infrações, porém, diz que,
após apresentar indicação de Real Condutor
,
não
teve a intimação para ofertar sua Defesa Prévia
em razão das multas ora aplicadas. Vejamos:

“
Mm. Juiz, ainda, conforme se vê, a penalidade do Auto: BB00021117 e o Auto: BB00021118, da data: 18/05/2021, do veículo placa: PPR7941, aplicada em face do Autor deve igualmente ser anulada, diante de 01 (um) motivo, a saber: Ausência de notificação com abertura de prazo para o Autor apresentar sua Defesa Prévia das multas por este cometido. Conforme se vê dos autos, o Autor praticou as infrações acima, porém, após apresentar indicação de Real Condutor, JAMAIS teve a intimação para ofertar sua Defesa Prévia em razão das multas ora aplicadas, ou seja, o Réu (Detran-ES) agiu com má-fé no ponto que, NEGOU ao Autor o seu direito de apresentar defesa prévia, mesmo que, tenha indicado a si como real condutor.
(página 10, terceiro parágrafo, da petição inicial).

Em sentença, foram acolhidos os pedidos da inicial, porém sob o fundamento diverso de que as infrações ocorreram em 18/05/2021 e a aquisição do veículo pelo autor ocorreu posteriormente, em 31/08/2021, portanto, “...
além da ausência de regular notificação das infrações, o autor sequer era proprietário do veículo, não podendo se presumir que era ele quem dirigia o veículo segurando telefone e avançando sinal de parada
“. (trecho da sentença).

Em recurso inominado, os recorrentes argumentam terem ocorrido as devidas notificações.

Por conseguinte, com motivação diversa da causa de pedir, o recorrido argumenta em contrarrazões: “
...
uma vez que o Autor/Recorrido adquiriu o veículo em 31/08/2021, ao passo que ambas as infrações (n.º BB00021117 e n.º BB00021118) foram cometidas em 18/05/2021, ou seja, o Réu quer que o Autor assuma a responsabilidade por uma infração NÃO cometida por este, mas sim pelo antigo proprietário do veículo
”. (página 4, segundo parágrafo, das contrarrazões).

Neste cenário, razão assiste aos recorrentes. Vejamos.

De acordo com a narrativa inicial, corroborada com os documentos juntados pelos Órgãos de Trânsito, as notificações de autuação de infração não foram encaminhadas para o endereço do autor, mas sim do proprietário registrado do veículo, cuja postagem nos correios teria ocorrido antes da alienação, em
09/06/2021
.

Ainda conforme declarado na inicial, e de acordo com o relatório de ID 9015168, a notificação foi enviada e recebida, visto que indicado o real condutor dentro do prazo. Portanto, cientes o proprietário e o condutor (autor) a respeito da autuação.

À vista disso,
houve abertura de prazo para defesa prévia
, uma vez que, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 619/2016 do CONTRAN:

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

(...)

§ 4º
Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação
pelo proprietário do veículo, principal condutor ou
pelo condutor infrator devidamente identificado
, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de expedição da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13.

Da mesma forma, conforme artigo 281-A, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 281-A. Na
notificação de autuação e no auto de infração
, quando valer como notificação de autuação,
deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia
, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo
, responsável pelo seu pagamento.

Ainda, argumentam os recorrentes que “
as notificações de penalidade foram realizadas através do SNE, que é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN
”, em conformidade com o disposto no artigo 282, caput, do CTB
1
, corroborado com a descrição do relatório de ID 9015168, que indica a emissão da notificação eletrônica em 26/11/2021.

Nesse cenário, levando em conta a presunção de legitimidade, ou de legalidade -
que
, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico
- , em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato, o que não houve no caso.

Via de consequência, improcede o pedido de nulidade dos autos de infrações AIT’s 000021117 e 00021118, pelas razões acima expostas.

DISPOSITIVO

Isso posto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade dos autos de infrações registrados sob o n.º BB00021117 e n.º BB00021118, de 18/05/2021. Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

1
Art. 282.
Caso a defesa prévia
seja indeferida ou
não seja apresentada no prazo estabelecido
, será aplicada a penalidade e
expedida notificação
ao proprietário do veículo ou
ao infrator
, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
. (destacado)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)